Tribunal: TJBA
Processo: 8048413-24.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus: 8048413-24.2022.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Salvador Processo de 1° Grau: 8153523.09.2022.8.05.0001 Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Paciente: D.S.P.N. Impetrado: Juiz de Direito da 4ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Marilene Pereira Mota Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO, PREVISTO NO ART. 157, § 2º -A, I, c/c art. 70, PRIMEIRA PARTE, TODOS DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. COMPROVAÇÃO OU NÃO DA EFETIVA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NA PRÁTICA DOS DELITOS IMPUTADOS. MATÉRIA A DEMANDAR DILAÇÃO PROBATÓRIA. RAZÃO PELA QUAL DEVE SER REALIZADA NO BOJO DO RECURSO PRÓPRIO. ORDEM NÃO CONHECIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a 2ª Turma Julgadora da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia decidiu, por unanimidade, NÃO CONHECER o Habeas Corpus, nos termos do voto.